Tribunal: STF
Processo: ARE 1567060
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI Nº 13.467/2017 – EXECUÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BENEFÍCIO DE ORDEM – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DESFUNDAMENTAÇÃO DO APELO.



    1. A decisão agravada está fundamentada na premissa de que acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o redirecionamento da execução ao devedor subsidiário dispensa o prévio esgotamento da execução contra a executada principal e os seus sócios, devendo incidir os óbices do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 



    2. As razões apresentadas no agravo interno não combatem os fundamentos expostos na decisão agravada, razão pela qual o agravo interno não atende ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo o óbice processual previsto na Súmula nº 422, I, do TST. 



    Agravo interno não conhecido” (fl. 1, e-doc. 84).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 96).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega terem sido contrariados os incs. II, LIV e LV do art. 5º, o inc. II e os §§ 2º e 6º do art. 37, o art. 97 e § 2º do art. 102 da Constituição da República, bem assim o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, além da Súmula Vinculante n. 10.



    Afirma ser “evidente o equívoco da decisão recorrida ao, contrariando o entendimento do TST, impor a responsabilidade subsidiaria ao Estado do Amapá sem a existência de conduta culposa comprovada nos autos” (fl. 10, e-doc. 101). 



    Argumenta, ainda, que “a manutenção da responsabilidade subsidiária no caso igualmente afrontou o art. 97 da Constituição, ao afastar a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 sem declarar a sua inconstitucionalidade e sem a submissão à reserva de plenário (Súmula Vinculante 10). Também contrariou o art. 5º, II, da Constituição Federal, justamente por afastar a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Restou violado, por fim, o disposto no art. 102, § 2º, da CF/88, na medida em que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 16) e dos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (RE 760.931) possuem, segundo mencionado ditame constitucional, efeito vinculante para o Poder Executivo e demais órgãos do Poder Judiciário” (fl. 16, e-doc. 101).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja provido a fim de excluir a condenação que lhe foi imposta como responsável subsidiária. Alternativamente, requer seja excluída a responsabilidade pelas verbas rescisórias e multas, na medida em que o fato gerador somente ocorreu depois de ter cessado o poder fiscalizatório da Estado do Amapá. Ainda que subsidiariamente, pede seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, para que seja observada a regra de reserva de plenário” (fl. 16, e-doc. 101).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 106). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma que, “não obstante a compreensão assentada no julgado recorrido, em verdade, cinge-se a questão à matéria estritamente de direito, qual seja, a discussão acerca dos efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. E, assim, por não haver necessidade de incursão em questão de fatos e provas, fundamentos não há para a aplicação à espécie dos óbices sumulares de número 279 do STF e 254” (fls. 2-3, e-doc. 108).



    Assevera que “não se afigura, no caso vertente, afronta reflexa à Constituição, mas, sim, violação frontal ao texto Constitucional, condição já reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar tema de reconhecida repercussão geral acerca da matéria” (fl. 4, e-doc. 108).



    Pede “seja o agravo interposto levado à apreciação do Egrégio Órgão Especial, a fim de que, uma vez conhecido e provido este recurso, sobrevenha o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado” (fl. 7, e-doc. 108).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a matéria referente à responsabilidade subsidiária – ente público – ônus da prova não foi prequestionada, porquanto, estando o processo em fase de execução, a controvérsia dos autos limita-se a discutir acerca do ‘redirecionamento da execução ao responsável subsidiário’ e do ‘benefício de ordem’, aspectos que ‘sequer foram abordadas no agravo interno’. 



    Nesse contexto, de acordo como o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula nº 282, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, já que o recurso extraordinário cabe apenas em face de ‘causas decididas em única ou última instância’ quando, efetivamente, ‘a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal’ (art. 102, III, da CF). 



    Extrai-se, pois, que é inadmissível o recurso extraordinário se a decisão recorrida não veicula tese acerca das situações previstas nas alíneas do art. 102, III, da CF.



    No mesmo sentido, o entendimento constante na Súmula nº 356 da Suprema Corte, a qual dispõe que ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser  
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    Assim, tem-se por inadmissível o presente recurso extraordinário, emergindo o obstáculo da falta de prequestionamento, preconizado nos verbetes sumulados mencionados. 



    Neste contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porquanto inadmissível à luz das Súmulas nº 282 e 356 do STF, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes” (fl. 2, e-doc. 105).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Tampouco demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.531.109-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “Direito constitucional. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor municipal. Remuneração. Lei municipal. Adicional por tempo de serviço. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de parcial procedência. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 287/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.472.294-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora